Tribunal: TJMT
Processo: 1012652-60.2022.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012652-60.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANDRESSA MONALISA PORTIL DOS SANTOS - CPF: 061.520.911-44 (EMBARGANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), GABRIEL MARQUES BRASIL - CPF: 062.582.641-82 (EMBARGANTE), RAFAEL SILVA GOMES - CPF: 034.204.331-58 (EMBARGANTE), RANIEL FERREIRA BARBOSA - CPF: 060.693.241-02 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), WILLIAM PIRES ALMEIDA - CPF: 112.872.169-43 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA - PMMT (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (TERCEIRO INTERESSADO), T. V. R. S. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON DA SILVA MARTINS - CPF: 025.883.361-08 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), IRANI ALVES DE SOUZA (ASSISTENTE), INES GUADAGNIM OLIVEIRA (ASSISTENTE), JAMES COSTA DOS SANTOS (ASSISTENTE), THAIS DA SILVA LIMA (ASSISTENTE), DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES (ASSISTENTE), DAVID HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 409.557.288-43 (ASSISTENTE), SONIA ALIETE AZEVEDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 777.551.891-04 (ASSISTENTE), JOSIENE APARECIDA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 013.869.151-73 (ASSISTENTE), VIAÇÃO NOVO HORIZONTE (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), GABRIEL MARQUES BRASIL - CPF: 062.582.641-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SILVA GOMES - CPF: 034.204.331-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃOA COLHIDOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, sob alegação de omissões e contradições no julgado.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao enfrentamento das teses defensivas sobre a impossibilidade de imputação da prática de tráfico pelo curto período de permanência na cidade e a inexistência de provas individualizadas; (ii) estabelecer se existe contradição na fundamentação da invasão domiciliar; (iii) determinar se há omissão na dosimetria da pena-base; e (iv) verificar se houve omissão quanto à análise das declarações atribuídas ao embargante.

III. Razões de decidir:

1.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.

2.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da autoria delitiva, considerando o curto período de permanência do embargante na cidade, mas entendendo que tal circunstância não afastava sua responsabilidade diante do conjunto probatório.

3.

Não há contradição entre a motivação inicial da diligência policial (investigação sobre veículo possivelmente envolvido em homicídio) e a justificativa para o ingresso na residência (tentativa de fuga dos ocupantes e flagrante delito de tráfico de drogas).

4.

A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com indicação clara dos elementos concretos que justificaram a exasperação da pena-base, especialmente a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas.

5.

O acórdão analisou as declarações do embargante e dos demais envolvidos, considerando sua versão de que havia chegado há poucos dias à cidade e desconhecia a existência de material ilícito, mas entendendo que tal versão não era crível diante do conjunto probatório.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de declaração rejeitados.

1.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

2.

Não há omissão no acórdão quando a decisão enfrenta todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente cada argumento trazido pela defesa.

3.

A tentativa de fuga dos ocupantes da residência ao perceberem a aproximação policial configura fundada razão para o ingresso no domicílio, caracterizando situação de flagrante delito que legitima a busca sem mandado judicial.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 619 do CPP; art. 59 do CP; art. 33, caput, e art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada:
RE 603.616/RO (STF - Tema 280); EDcl no AgRg no RMS n. 67.497/PR (STJ); Súmula 211 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RANIEL FERREIRA BARBOSA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sua condenação pela prática dos crimes previstos no art. 12, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003, e art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei Federal no 11.343/2006.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão, requerendo seu saneamento com efeitos modificativos. Aponta, em síntese:

1.

Omissão quanto ao enfrentamento individualizado das teses defensivas, especialmente: (i) a impossibilidade de imputação da prática de tráfico pelo fato de ter permanecido em Sorriso/MT por apenas 3 a 4 dias, com comprovação de vínculo empregatício em Primavera do Leste/MT; e (ii) a inexistência de prova concreta e individualizada que lhe atribua a propriedade das drogas e/ou das armas apreendidas;

2.

Contradição na fundamentação da invasão domiciliar, pois a diligência teria se originado de investigação sobre homicídio, e não de suspeita de tráfico de drogas;

3.

Omissão/insuficiência na dosimetria da pena-base, por ausência de descrição concreta dos elementos do art. 59 do Código Penal considerados para fixação acima do mínimo legal;

4.

Omissão quanto à análise de eventuais declarações/admissões atribuídas ao embargante, especialmente quanto à posse da arma de fogo e ao fato de ter chegado há poucos dias ao município, desconhecendo a existência de material ilícito.

O embargante requer o prequestionamento expresso das questões constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência dos vícios apontados e o caráter meramente rediscussivo do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos e adequados à espécie.

No mérito, contudo, não merecem provimento.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da decisão judicial, e não à rediscussão do mérito da causa.

Analisando detidamente as alegações do embargante, verifico que não há os vícios apontados no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

1. Da alegada omissão quanto ao enfrentamento das teses defensivas

O embargante alega que o acórdão não enfrentou adequadamente suas teses defensivas, especialmente quanto à impossibilidade de imputação da prática de tráfico pelo curto período de permanência em Sorriso/MT e à inexistência de provas individualizadas de sua responsabilidade pelas drogas e armas apreendidas.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da autoria delitiva, destacando que:

"No que concerne à autoria do corréu RANIEL FERREIRA BARBOSA, restou comprovado que ele estava em Sorriso/MT há 03 ou 04 dias, bem como o seu envolvimento com o tráfico realizado na 'base'/casa. Explico. O RANIEL assumiu que estava residindo no local da apreensão por permissão de WILLIAM, pois este tinha lhe convidado para ficar na casa. A casa era usada como 'base', isto é, ponto de distribuição de drogas, porém o RANIEL em nenhum momento demonstrou a intenção de procurar outro local para morar em Sorriso/MT. Ainda, com a chegada dos policiais, RANIEL correu para o telhado. Questiona-se o motivo da fuga se RANIEL disse desconhecer a posse de drogas e armas de fogo por parte de ANDRESSA e WILLIAM. Os fatos demonstram ser inverídica a versão de RANIEL sobre o desconhecimento das droga e das armas, pois ele fugiu da busca. Se nada soubesse sobre a traficância e armas na residência, não haveria por que fugir. Ademais, a THAEME, adolescente e namorada do RANIEL, admitiu que o local que estavam era uma 'base'. Logo, os réus que ali residiam tinha ciência e eram responsáveis pela atividade de tráfico de drogas que ali era realizada."

O acórdão considerou expressamente o curto período de permanência do embargante em Sorriso/MT (3 a 4 dias), mas entendeu que tal circunstância não afastava sua responsabilidade pelos delitos, diante do conjunto probatório que demonstrou seu envolvimento com a prática criminosa, especialmente sua tentativa de fuga pelo telhado ao perceber a chegada da polícia e o fato de estar residindo em local utilizado como ponto de distribuição de drogas.

Quanto à individualização da conduta, o acórdão destacou que os policiais militares afirmaram que o embargante assumiu a posse do revólver calibre .38, além de estar em comunhão de desígnios com os demais acusados na prática do tráfico de drogas.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento.

2. Da alegada contradição na fundamentação da invasão domiciliar

O embargante alega contradição na fundamentação da invasão domiciliar, argumentando que a diligência teria se originado de investigação sobre homicídio, e não de suspeita de tráfico de drogas.

Não há contradição no acórdão. A decisão foi clara ao expor que a abordagem inicial ocorreu em via pública, quando policiais militares avistaram Gabriel Marques Brasil e Rafael Silva Gomes em um veículo Corsa preto, em atitude suspeita, cujo veículo havia sido utilizado em homicídio anteriormente. Após tentativa de fuga, foram abordados e informaram que o veículo seria emprestado de pessoa residente em condomínio no Bairro Portal Kaiabi.

O acórdão prosseguiu explicando que, ao chegarem ao local indicado, os policiais observaram que os ocupantes da residência, incluindo o embargante, empreenderam fuga ao perceberem a aproximação policial, o que configurou justa causa para o ingresso na residência.

Não há contradição entre a motivação inicial da diligência (investigação sobre veículo possivelmente envolvido em homicídio) e a justificativa para o ingresso na residência (tentativa de fuga dos ocupantes e flagrante delito de tráfico de drogas). São circunstâncias que se complementam na narrativa dos fatos, não havendo incompatibilidade lógica entre elas.

O acórdão fundamentou adequadamente a licitude da busca domiciliar com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO), que estabelece a possibilidade de ingresso em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito.

3. Da alegada omissão/insuficiência na dosimetria da pena-base

O embargante alega omissão/insuficiência na dosimetria da pena-base, por ausência de descrição concreta dos elementos do art. 59 do Código Penal considerados para fixação acima do mínimo legal.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão manteve a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, que fixou a pena-base acima do mínimo legal considerando a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, com base no art. 42 da Lei 11.343/2006, que estabelece a preponderância da natureza e quantidade da substância entorpecente na fixação da pena.

O acórdão destacou que:

"No caso concreto, considerando a natureza e quantidade das drogas apreendidas (37 porções de cocaína, 2 porções médias de cocaína, 2 tabletes de maconha, 1 porção grande de maconha, 2 porções médias de maconha, 3 pedaços de pasta base de cocaína, 3 porções médias de pasta base de cocaína e 6 porções de pasta base de cocaína), bem como a pluralidade de armas de fogo e munições, tenho que a fixação das penas-base acima do mínimo legal mostrou-se proporcional e adequada ao caso concreto."

Portanto, a dosimetria foi devidamente fundamentada, com indicação clara dos elementos concretos que justificaram a exasperação da pena-base.

4. Da alegada omissão quanto à análise de eventuais declarações/admissões

O embargante alega omissão quanto à análise de eventuais declarações/admissões a ele atribuídas, especialmente quanto à posse da arma de fogo e ao fato de ter chegado há poucos dias ao município, desconhecendo a existência de material ilícito.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão analisou expressamente as declarações do embargante e dos demais envolvidos, destacando que:

"Levando em consideração que, ao menos, três policiais recordaram que RANIEL FERREIRA ALMEIDA assumiu a posse da arma calibre .38, resta evidente que RANIEL tinha a posse da arma e que a tentativa de WILLIAM PIRES ALMEIDA era a de isentar o amigo, RANIEL, da imputação do delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2004."

O acórdão também considerou a versão do embargante de que havia chegado há poucos dias a Sorriso/MT e desconhecia a existência de material ilícito, mas entendeu que tal versão não era crível diante do conjunto probatório, especialmente sua tentativa de fuga e o fato de sua companheira, a adolescente Thaeme, ter admitido que o local era uma "base" de tráfico.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas mera insatisfação com a valoração probatória realizada pelo Tribunal.

5. Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, é importante ressaltar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir"
(EDcl no AgRg no RMS no 67.497/PR).

No caso, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e suficiente, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pelo embargante.

Ademais, conforme a Súmula 211 do STJ,
"inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
.

Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração opostos por RANIEL FERREIRA BARBOSA, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025